Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C LIBERAÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FORMULADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE NÃO OPÔS QUALQUER ÓBICE PARA TANTO – PLEITO ACOLHIDO PELO JUÍZO UNIVERSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A VALIDADE E EFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITOS E A COMPENSAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL – PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.
1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Apelo rebate o fundamento da sentença.
2- Se os Contratos de Cessão de Crédito objetos da lide possuem cláusulas de eleição de foro na Comarca de Rondonópolis-MT e se o próprio Juízo da Comarca de Londrina-PR, para onde a empresa Recorrente alega que o feito deveria ser remetido, determinou a remessa de Ação Executiva para a Comarca de Rondonópolis-MT, por prejudicialidade externa, não há falar em incompetência do Juízo de Mato Grosso.
3- Os contratos de cessão de crédito e o pedido de compensação foram formulados antes de a Apelante ter requerido sua recuperação judicial, o que já afasta a competência do Juízo universal. Se não bastasse, os pedidos formulados nesta demanda referem-se à declaração de validade e eficácia das cessão de crédito e autorização para a compensação de créditos, não há falar em competência do Juízo universal.
4- Por interesse de agir, entende-se a necessidade de provimento judicial que possa trazer algum benefício à parte Requerente. Na hipótese, está evidente a necessidade de os Apelados obterem o reconhecimento judicial da validade e eficácia dos contratos de cessão de créditos para que então, seja possível acolher o pedido de autorização da compensação.
5- Em que pese exista controvérsia jurisprudencial no que concerne à possibilidade de compensação de créditos na recuperação judicial, no caso concreto, a compensação foi precedida da manifestação da Administradora Judicial, a qual não opôs qualquer óbice para tanto, opinou pela exclusão dos créditos de todos os Autores, o que foi acolhido pelo Juízo Universal e, desde então, os Recorridos deixaram de integrar a lista de credores quirografários. Ademais, o plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral depois que os Recorridos já haviam sido excluídos do rol de credores.
6- Se a parte sucumbiu de parte dos pedidos deve ser condenada ao pagamento parcial das verbas de sucumbência. Na hipótese, mantida a condenação na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelada/Requerida e 20% (vinte por cento) para os Autores/Recorrentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (APELADO), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), EDUARDO P DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 812.949.059-53 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PETROVINA - CNPJ: 08.161.841/0003-54 (APELADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0049-12 (APELANTE), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0049-12 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (APELANTE), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PETROVINA - CNPJ: 08.161.841/0003-54 (APELANTE), EDUARDO P DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 812.949.059-53 (ADVOGADO), NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (APELANTE), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C LIBERAÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FORMULADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE NÃO OPÔS QUALQUER ÓBICE PARA TANTO – PLEITO ACOLHIDO PELO JUÍZO UNIVERSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
DECLAROU A VALIDADE E EFICÁCIA DAS CESSÃO DE CRÉDITOS E A COMPENSAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL – PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Apelo rebate o fundamento da sentença.

2- Se
os Contratos de Cessão de Crédito objetos da lide possuem cláusulas de eleição de foro na Comarca de Rondonópolis-MT e se o próprio Juízo da Comarca de Londrina-PR, para onde a empresa Recorrente alega que o feito deveria ser remetido, determinou a remessa de Ação Executiva para a Comarca de Rondonópolis-MT, por prejudicialidade externa, não há falar em incompetência do Juízo de Mato Grosso.

3- Os contratos de
cessão de crédito e o pedido de compensação foram formulados antes de a Apelante ter requerido sua recuperação judicial, o que já afasta a competência do Juízo universal. Se não bastasse, os pedidos formulados nesta demanda referem-se à
declaração de validade e eficácia das cessão de crédito e autorização para a compensação de créditos, não há falar em competência do Juízo universal.

4- P
or interesse de agir, entende-se a necessidade de provimento judicial que possa trazer algum benefício à parte Requerente. Na hipótese, está evidente a necessidade de os Apelados obterem o reconhecimento judicial da validade e eficácia dos contratos de cessão de créditos para que então, seja possível acolher o pedido de autorização da compensação.

5-
Em que pese exista controvérsia jurisprudencial no que concerne à possibilidade de compensação de créditos na recuperação judicial, no caso concreto, a compensação
foi precedida da manifestação da Administradora Judicial, a qual não opôs qualquer óbice para tanto,
opinou pela
exclusão
dos créditos de todos os Autores, o que foi acolhido pelo Juízo Universal e, desde então, os Recorridos
deixaram de integrar a lista de credores quirografários. Ademais, o plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral depois que os Recorridos já haviam sido excluídos do rol de credores.

6- Se a parte sucumbiu de parte dos pedidos deve ser condenada ao pagamento parcial das verbas de sucumbência. Na hipótese,
mantida a condenação na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelada/Requerida e 20% (vinte por cento) para os Autores/Recorrentes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002807-91.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela empresa
SEARA – Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. - em Recuperação Judicial,

Carlos Ernesto Augustin, COPASPE – Cooperativa de Produtos Agrícolas da Serra da Petrovina
e
Natascha Preza Sacetti
,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Liberação de Garantias Hipotecárias.

A Juíza singular acolheu parcialmente os pedidos formulados pelos Recorrentes
Carlos Ernesto Augustin, COPASPE – Cooperativa de Produtos Agrícolas da Serra da Petrovina e Natascha Preza Sacetti
, declarou a validade e eficácia das cessões de créditos formalizada entre eles, bem como a compensação até o limite do valor reconhecido pela empresa
SEARA – Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. no juízo da recuperação judicial. De conseguinte, determinou a liberação

das garantias hipotecárias que recaem sobre o patrimônio de Carlos Ernesto Augustin.

Ao considerar que os Autores decaíram de parte mínima do pedido, a Julgadora singular determinou que cada parte arque com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Requerida e 20% (vinte por cento) para os Autores.

A primeira Apelante - SEARA – Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. alega que deve ser reconhecida a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir a questão relativa ao crédito e o quadro geral de credores.

Assim, pugna seja reconhecida

a incompetência do Juízo de Rondonópolis-MT com a remessa dos autos a
o Juízo Universal da Recuperação Judicial – Vara Cível de Sertanópolis-PR, para deliberar sobre a inclusão ou exclusão dos Apelados do quadro geral de credores, bem como para reconhecer e declarar a compensação de valores em ofensa ao tratamento igualitário em relação aos credores, com a remessa dos autos àquele juízo.

Argumenta que deve ser analisada a preliminar de carência de ação arguida na instância singular e pede que o processo seja extinto sem resolução do mérito em relação à declaração de validade dos instrumentos de cessão objeto da lide, sob a tese de que não há controvérsia a respeito de sua validade pela Recorrente, o que afasta o interesse de agir dos Recorridos.

Aduz que não foi observado o foro de eleição previsto no Contrato de Compra e Venda e na Escritura de Constituição de Garantia Hipotecária, os quais elegem a Comarca de Londrina-PR.

Nesses termos, requer, c
aso não seja reconhecida a competência do Juízo da Recuperação Judicial, que esta Corte reconheça a competência da Comarca de Londrina-PR, vez que os contratos de compra e venda de soja e a Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária estabelecem aquela Comarca como foro de eleição.

Sustenta que não é possível a compensação dos créditos, porque
não há dispositivo legal que autorize a compensação de valores na recuperação judicial, mas tão somente na hipótese de falência (artigo 122 da Lei 11.101/2005), bem como assevera que a compensação não é possível, dada a vedação prevista no artigo 380 do Código Civil.

Alega que não há falar em compensação na recuperação judicial porque todos os créditos existentes até o ajuizamento da Ação de Recuperação a ela se sujeitam e deverão ser adimplidos na forma do plano, conforme disposto no artigo 49, da Lei 11.101/2005 e respeito ao tratamento igualitário dos credores.

Argumenta que não se pode determinar a compensação de créditos decorrentes de cessão.

Alternativamente, caso não acolhidos as teses anteriores, pugna pela improcedência do pedido de compensação dos valores decorrentes das obrigações não vencidas e inexigíveis no momento da recuperação judicial datada de 20/04/2017, correspondentes aos contratos da Apelada Natasha com vencimento em 25/04/2017 e 03/05/2017 e do contrato da Apelada COPASPE em virtude de condição suspensiva.

Os Recorrentes
Carlos

Ernesto Augustin, COPASPE – Cooperativa de Produtos Agrícolas da Serra da Petrovina e Natascha Preza Sacetti, de outro vértice, requerem a reforma da sentença para que na parte dispositiva conste que seus pedidos foram integralmente acolhidos e, de conseguinte, requerem que somente a Recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de Carlos Ernesto Augustin e outros sob o Id. 5445661, em que suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rechaçam os termos do Apelo e requerem o seu desprovimento.

Contrarrazões da SEARA – Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. no Id. 5445663.

Instada a se manifestar, à douta Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito (Id. 6787330).

Na decisão proferida no Id. 6917103, o julgamento dos Apelos foi convertido em diligência, ocasião em que dentre outras ordens, determinei a remessa de
ofício à Juíza da Vara Cível da Comarca de Sertanópolis-PR, por onde tramita os autos da Recuperação Judicial n.o 0000745-65.2017.8.16.0162, para que informasse sobre o que foi decidido quanto aos créditos dos Autores desta demanda - Carlos Ernesto Augustin, Natasha Preza Sachetti e COPASPE - Cooperativa de Produtos Agrícolas da Serra Petrovina.

Na decisão sob o Id. 8445827, posterguei a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado por Carlos Ernesto Augustin (Id. 8240149), para depois de prestadas as informações.

Cumprida determinação e juntadas as informações (Id. 12315469), com a devida intimação e decurso do prazo para as partes manifestarem-se (Id. 18289499), analisei o pedido liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal e autorizei a liberação das garantias hipotecárias que recaíram sobre os imóveis objetos das matrículas n.o 3886 e 3887, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020